Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-67.2021.8.11.0099
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000517-67.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA DE FRANCA BOBADILHA - CPF: 362.922.221-87 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000517-67.2021.8.11.0099

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Márcia de França Bobadilha

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem da pauta:
40

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR E TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO VÍNCULO – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SEGUNDA CONTRATAÇÃO SEM ELEMENTOS DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O servidor público contratado temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo, possui direito ao recebimento de férias remuneradas (acrescidas do terço constitucional), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Márcia de França Bobadilha
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada integralmente procedente, determinando o pagamento de férias proporcionais indenizadas, acrescidas do terço constitucional, em relação ao período de exercício da função de professora, bem como para que seja reconhecida a nulidade do contrato referente ao vínculo de técnico em desenvolvimento infantil, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS em relação a todo o período laborado (2017/2019).

Em contrarrazões, o Município recorrido pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e a autora, para o exercício das funções de técnica de desenvolvimento infantil e professora da rede pública de ensino, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de FGTS e férias proporcionais indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
em relação à função de professora
, reconhecendo a nulidade da contratação e determinando o recolhimento do FGTS afeto ao período, porém afastando o pedido de pagamento das férias proporcionais indenizadas e respectivo terço, bem como,
em relação à função de técnica de desenvolvimento infantil
, atestando a validade da contratação e, por conseguinte, reconhecendo apenas o direito às férias indenizadas, acrescidas do terço constitucional.

De início, ao que se vê da sentença, o direito às férias em relação ao primeiro vínculo, cuja nulidade foi reconhecida pelo Juízo singular, foi negado em razão unicamente da concepção de que a nulidade dos contratos temporários outorgaria apenas direito ao saldo de salário e FGTS, conforme entendimento que predominava em razão da Tese fixada no Tema 916 pelo STF
[1]
.

Ocorre que, em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Resta pacificado este entendimento também no âmbito desta E. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) E FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL- ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 551. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020)

Assim, caso reconhecida a nulidade das contratações, assistirá ao servidor temporário o direito ao recebimento de férias indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional, e décimo terceiro salário, a depender do preenchimento dos requisitos aquisitivos.

Mesmo que não fosse a hipótese de nulidade, o vínculo da parte autora restaria enquadrado no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o que traz a Lei Municipal nº 4.424/2003:

Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Assim, seja pela nulidade reconhecida em sentença, seja pela expressa previsão legal, assiste o direito à demandante de recebimento de férias, acrescidas do terço constitucionais, em relação a todo o período de ambas as contratações, ressalvadas eventuais parcelas já adimplidas pelo ente municipal.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade da integralidade das contratações (de 2014 a 2019), mediante reconhecimento da unicidade contratual, entendo que não merece reforma o julgado em questão, considerando que constituem funções visivelmente distintas, não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas.

Assim, com razão o Juízo
a quo
ao conceber as contratações em separado, reconhecendo a nulidade apenas em relação ao primeiro vínculo (de professora), visto que o segundo contrato não excedeu o limite legal inerente à espécie.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma parcial apenas para reconhecer o direito da demandante ao recebimento de férias indenizadas acrescidas do terço constitucional em relação a todo o período laborado, inclusive no que diz respeito à contratação declarada nula.

No que tange à prescrição, ressalto que o termo
a quo
em relação às férias indenizadas é a data de rompimento do vínculo contratual, visto que, enquanto vigente a relação de trabalho, as férias poderiam ser usufruídas a qualquer tempo pela servidora.

Sobre os valores devidos na fase de cumprimento de sentença não devem incidir Imposto de Renda Pessoa Física nem contribuição previdenciária, considerando que as férias indenizadas e respectivo adicional são isentos de ambas as exações tributárias (consoante Súmula nº 386 do STJ e Tema 163 do STF, respectivamente).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida e
condenar
o requerido, também, ao pagamento de férias indenizadas com o respectivo terço constitucional em relação aos períodos aquisitivos laborados e não adimplidos do contrato de professora, entre os anos de 2014/2016,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (da data em que encerrado o vínculo contratual dessa função), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022